Tribunal: TJDFT
Processo: 0711981-64.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0711981-64.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANA APARECIDA DA SILVA RECORRIDO: ENERSOLAR - DF LTDA DECISÃO Na decisão de ID 72865567 foi concedido prazo para a comprovação da situação de insuficiência econômica alegada pela recorrente. Contudo, o prazo transcorreu sem nenhum atendimento (ID 73582931). Em razão disso, o pedido foi indeferido (ID 73622820) e foi oportunizado à recorrente que recolhesse o preparo e as custas recursais no prazo de 48 horas, o que também não foi atendido (ID 73946048). Assim, descumpridos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado de ID 72565558. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fundamento no art. 10, inciso IV, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.